Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-65.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007930-65.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERCILIO PEREIRA MENDES - CPF: 284.069.661-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0004-58 (RECORRIDO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO E EXTRATOS DEMONSTRANDO A REALIZAÇÃO DE COMPRAS – PAGAMENTO DAS FATURAS FEITO DE MANEIRA PARCIAL – COBRANÇAS OCORRIDAS EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO – PRÁTICA REGULAMENTADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS PELO PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o promovente realizado a contratação do cartão de crédito e deixado de quitar as parcelas na data de vencimento, entendo que a prática de parcelamento compulsório foi legítima, posto que devidamente regulamentada pelo BACEN, por meio da Resolução 4549/17, o que indica que o banco no exercício regular do direito.

Diante a alegação de pagamento das faturas com atraso, cabia ao promovente demonstrar que realizou a quitação em dia, a fim de justificar a impossibilidade de parcelamento automático, o que não fez.

Ante a legitimidade das cobranças efetuadas nas faturas do cartão de crédito, não há que se falar em ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, devendo a sentença ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a legitimidade da cobrança, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial e
IMPROCEDENTE
os danos morais.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não lhe foi informado por parte das lojistas absolutamente nada a respeito da contratação do parcelamento de fatura automático, devendo prevalecer o entendimento de que o consumidor é sujeito vulnerável e está a mercê dos grandes grupos econômicos.

Argumentou que sempre teve o hábito de efetuar o pagamento parcial de sua fatura de cartão de crédito por diversos meses seguidos e a financeira jamais realizou o parcelamento do crédito rotativo, somente vindo a exercer tal prática na fatura de vencimento em 10/01.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento em dobro pelo valor dispendido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de cancelar quaisquer débitos decorrentes do financiamento.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as promovidas, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, vê-se que há elemento de prova suficiente para comprovar que as cobranças feitas na fatura de cartão de crédito do Recorrente foram realizadas de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. Isso porque, houve a juntada em contestação pela promovida Tricard Serviços do “Termo de Adesão ao Cartão e Autorização de Débito” acompanhado de extratos de utilização, os quais demonstram a realização de compras.

A promovida informou que o promovente realizou pagamento parcial da fatura com vencimento em 10.12.2019, bem como da fatura com vencimento em 10.01.2020, o que ocasionou o parcelamento compulsório, conforme Regulamentação do BACEN 4549/17, em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 31,65 (trinta e um reais e sessenta e cinco centavos). Houve, ainda, a juntada de
links
de gravações, nas quais é possível constatar que foi devidamente explicado ao promovente o motivo das cobranças em suas faturas.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, entendo que houve comprovação documental suficiente para demonstrar a legitimidade das cobranças. Cito trecho da sentença:

Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

E a reclamada comprovou com suporte documental que a respectiva cobrança contestada pelo autor é legítima e se deu em razão do “
parcelamento compulsório rotativo”,
ou seja, comprovou que a cobrança fora decorrente de pagamentos irregulares feitos pelo autor com muitos dias de atraso.

Neste espeque, verifico que a Reclamada cumpriu com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC, enquanto a parte autora não comprova qualquer ato capaz de gerar pretendida indenização extrapatrimonial, ou seja, verifico que a autora utilizou os serviços bancários da empresa e em contrapartida não honrou com os pagamentos tempestivamente, fato este que gera acúmulo de encargos decorrentes da utilização dos serviços e consequentemente o parcelamento compulsório rotativo.

Não prevalece a alegação feita em recurso acerca do desconhecimento do parcelamento automático, posto que o promovente realizou a contratação do cartão de crédito e deixou de quitar as parcelas na data de vencimento, sendo a prática de parcelamento compulsório devidamente regulamentada pelo BACEN, por meio da Resolução 4549/17, o que indica que o banco agiu no exercício regular do direito.

Diante a alegação de pagamento das faturas com atraso, cabia ao promovente demonstrar que realizou a quitação em dia, a fim de justificar a impossibilidade de parcelamento automático, o que não fez.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Ante a legitimidade das cobranças efetuadas nas faturas do cartão de crédito, não há que se falar em ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021